Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0703507-90.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA RECORRIDO: WELLYS CALAZANS CORREIA DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, considerando que as provas acostadas pelo recorrente são insuficientes para atestar sua hipossuficiência econômica, posto que o recorrente apenas, juntou planilha simples indicando qual seria seu rendimento formal (ID 153205215), comprovantes de pagamento efetuados através de suas contas bancárias junto ao Banco Inter (ID 153205228) e Banco Santander (ID 153205239), e demais comprovantes de pagamento, sem, todavia, ter juntado extratos bancários dos bancos mencionados, tampouco Declaração Anual de Imposto de Renda. Assim, nos termos do art. 99, § § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h o recorrente junte extratos bancários dos últimos meses 5 (cinco), bem como Declaração Anual de Imposto de Renda, a fim de comprovar o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora